Tribunal: TJBA
Processo: 8052536-60.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8052536-60.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: SINARA DOS REIS MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
SINARA DOS REIS MONTEIRO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BOM JESUS DA LAPA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA INDICIÁRIA. PACIENTE FORAGIDA. MANDADO DE PRISÃO ANTERIOR. ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA. BUSCA PESSOAL LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE INVASÃO DOMICILIAR. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MAIOR DE 12 ANOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE DOENÇA GRAVE. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Habeas Corpus impetrado pela Advogada S.R.M. em favor de M.S.P.T., contra ato do Juiz de Direito da Vara Criminal de Bom Jesus da Lapa/BA, nos autos da Ação Penal nº 8003476-37.2025.8.05.0027.

Fatos relevantes.
Prisão em flagrante ocorrida em 05/06/2025, em via pública, durante patrulhamento policial na zona rural de Serra do Ramalho/BA. Apreendidos aproximadamente 214 gramas de entorpecentes (128g de maconha e 86g de cocaína), balança de precisão e R$ 200,00. Paciente encontrava-se foragida, com mandado de prisão temporária expedido pela 1ª Vara Criminal de Senhor do Bonfim/BA por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Corréu também procurado pela Justiça.

Decisão anterior.
Flagrante homologado e prisão convertida em preventiva em 09/06/2025, fundamentada na garantia da ordem pública, gravidade concreta da conduta, quantidade de drogas, instrumentos da traficância e reincidência indiciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão:
(i)
se há fundamentação concreta da prisão preventiva;
(ii)
se houve invasão domiciliar ensejando nulidade das provas;
(iii)
se as condições pessoais favoráveis autorizam substituição por medidas cautelares;
(iv)
se a condição de mãe e portadora de doenças justifica prisão domiciliar; e
(v)
se há excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Fundamentação idônea da prisão preventiva.
O decreto prisional está devidamente fundamentado nos arts. 312 e 313, I, do CPP, com elementos concretos: quantidade expressiva de entorpecentes (214g), instrumentos da traficância, e especialmente a reincidência indiciária demonstrada pelo mandado de prisão anterior por crimes da mesma natureza. Paciente em situação de fuga da Justiça. Jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que tais circunstâncias respaldam a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

4. Legalidade da abordagem.
A busca pessoal ocorreu em via pública, em situação de flagrante delito, respaldada por fundada suspeita decorrente de comportamento evasivo (art. 244 do CPP). Não houve invasão domiciliar. Depoimentos policiais corroborados pelas circunstâncias concretas da prisão.

5. Insuficiência das condições pessoais favoráveis.
Embora primária e com residência fixa, a paciente encontrava-se foragida da Justiça, demonstrando desprezo pelas determinações judiciais. A fuga prévia, somada à nova prática delitiva e à companhia de indivíduo também procurado, evidencia risco concreto de reiteração criminosa. Condições pessoais favoráveis não afastam a custódia cautelar quando demonstrado o periculum libertatis.

6. Inaplicabilidade da prisão domiciliar.
Quanto à maternidade, o filho nasceu em 30/07/2013, tendo completado 12 anos, não se enquadrando no art. 318, V, do CPP ("até 12 anos incompletos"). Quanto às alegadas doenças (diabetes, hipertensão e nódulo mamário), não há laudo médico, relatório hospitalar ou documento que comprove gravidade ou impossibilidade de tratamento no sistema prisional. Alegações genéricas insuficientes.

7. Inadequação das medidas cautelares diversas.
A gravidade concreta do delito, a quantidade expressiva de drogas, a reiteração criminosa e o descumprimento anterior de determinações judiciais demonstram que as medidas do art. 319 do CPP não são suficientes para resguardar a ordem pública.

8. Inexistência de excesso de prazo.
Denúncia oferecida em 04/08/2025. Defesa notificada em 21/08/2025 para resposta do art. 55 da Lei nº 11.343/2006. Processo em tramitação regular. Lapso temporal compatível com a complexidade do feito (coautoria, análise pericial). Ausência de desídia judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas Corpus conhecido e ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

Tese de julgamento:
"
1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos de garantia da ordem pública: quantidade expressiva de entorpecentes, instrumentos da traficância, reincidência indiciária e situação de fuga da Justiça. 2. Busca pessoal em via pública, durante flagrante delito e fundada suspeita, é legítima (art. 244, CPP), não configurando invasão domiciliar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando demonstrado risco concreto de reiteração delitiva e descumprimento de determinações judiciais. 4. Prisão domiciliar é inaplicável quando o filho já completou 12 anos e as alegadas doenças não são comprovadas por documentação médica idônea. 5. Medidas cautelares diversas são inadequadas diante da gravidade concreta do delito e da reiteração criminosa. 6. Não há excesso de prazo quando o processo segue em tramitação regular, sem desídia judicial.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 244, 312, 313, I, 318, V e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 55; CF/1988, art. 5º, LVII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 865.665/AM, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, DJe 13/02/2025; STJ, HC 513.802/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 19/09/2019; STJ, AgRg no HC 802.739/RJ, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 24/04/2023; STJ, AgRg no HC 925.358/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 09/09/2024; STF, HC 191.874 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, j. 15/12/2020; STF, HC coletivo 143.641/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº 8052536-60.2025.8.05.0000
, com pedido liminar,
impetrado por Sinara dos Reis Monteiro, em favor de
MARIA SANDRA PEREIRA TIMOTÉO
, já devidamente qualificado nos autos, apontando como autoridade coatora o
MM.

Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bom Jesus da Lapa/BA
.

ACORDAM
, à unanimidade, os Desembargadores componentes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER O HABEAS CORPUS E DENEGAR A ORDE
M
, nos termos do voto do Relator:

Salvador, data de assinatura no sistema.